Tribunal: TJDFT
Processo: 0701102-26.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701102-26.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDREIRAS CONTAGEM LTDA, SETA SERVICOS DE ENGENHARIA,TERRAPLENAGEM E ADMINISTRACAO LTDA, QUALIPAV - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA, B M SILVA CONSTRUCOES LIMITADA, HYTEC CONSTRUCOES, TERRAPLENAGEM E INCORPORACAO LTDA, TRIER ENGENHARIA S/A APELADO: NÃO HÁ DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 60885363, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 26a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, nos termos do artigo 4o, IV da Portaria GPR 841 de 17/5/2021. Anote-se o pedido de inscrição para sustentação oral. Int. Brasília/DF, 2 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora